Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702389-29.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME, JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO APELADO: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA DECISÃO A apelada, SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA, pede a reconsideração da decisão, alegando, em síntese: a) que não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; b) que inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente porque os equipamentos da clínica são obsoletos, o rol de diagnósticos realizados é restrito e existem poucos planos de saúde credenciados ao estabelecimento; c) que a falta de pagamento, mesmo parcial, configura infração contratual e dispensa a caução na execução provisória de sentença que decreta o despejo, razão pela qual a manutenção da decisão nega vigência à Lei 8.245/91. Requer, assim, que seja reconsiderada a decisão e autorizado o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença que decretou o despejo (art. 63, §1o, ‘b’, da Lei 8.24591). É o breve Relatório. Decido. Preceitua o art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015 que: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. (grifo nosso) Em que pese a via escolhida pela parte não se mostrar adequada ao fim pretendido, notadamente porque o denominado ‘pedido de reconsideração’ não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais, vê-se que a parte juntou o documento de ID 27245611 para demonstrar que o fechamento da clínica não acarretará qualquer dano de difícil reparação, porquanto, segundo ela, os equipamentos são obsoletos e o rol de planos de saúde credenciados é pequeno. Ocorre que, nos termos da legislação processual civil vigente (art. 434 do CPC), é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo admitida a juntada extemporânea tão somente de documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo, este definido como aquele que se torna conhecido, acessível ou disponível após o momento oportuno para apresentação. No caso, como a parte não se desincumbiu do ônus de justificar o porquê de não ter sido o documento anexado em tempo, seu desentranhamento é medida que se impõe. De outro lado, a discussão sobre a aplicabilidade do art. 63, §1o, ‘b’, da Lei 8.24591 não foi objeto da decisão discutida pela apelada, sendo indevida qualquer manifestação sobre o tema neste momento processual. Por fim, a parte não demonstrou que a concessão do efeito suspensivo à apelação está em desacordo com a legislação pátria, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, até o julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora